Tribunal: TJSP
Processo: 2056994-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente - Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a entrega, em 48 horas, do documento de propriedade do veículo adquirido pela autora, devidamente preenchido, assinado e livre de gravame decorrente de financiamento bancário, sob pena de multa diária no valor equivalente a 50% do salário-mínimo - Medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente - Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a entrega, em 48 horas, do documento de propriedade do veículo adquirido pela autora, devidamente preenchido, assinado e livre de gravame decorrente de financiamento bancário, sob pena de multa diária no valor equivalente a 50% do salário-mínimo - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que se constata no caso em comento em que a agravante/ré sequer impugnou, especificamente, o mérito da decisão – Astreintes cabíveis e corretamente fixadas - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.